Tribunal: TJSP
Processo: 1022071-06.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
.

Negócio imobiliário e mandato. O autor, italiano, representado por Advogado da capital, adquiriu dois imóveis, mediante compromisso quitado. Em seguida ele cedeu as posições contratuais a outro italiano e o mesmo Advogado que o representou no ato da compra, assinou como anuente, concordando com as cessões. Foi exibida uma procuração passada na Itália (Roma) que consta ser falsa, porque o notário que a subscreveu não é cadastrado no sistema notarial. A ré, vendedora, outorgou as escrituras definitivas para o segundo italiano, que revendeu os imóveis.
O autor desistiu de anular o negócio e reivindicar as coisas que estão em poder de terceiro e está exigindo o pagamento do valor dos imóveis da vendedora.
Inadmissibilidade de reconhecer nexo causal (art. 403 do CC) para imputar responsabilidade exclusiva à vendedora, obrigando-a a uma restituição integral, enquanto o outro italiano sai imunizado. Prova realizada demonstrando que os dois estrangeiros atuavam juntos na Itália, em uma mesma empresa que tinha como profissional jurídico o mesmo advogado que representou o autor na aquisição e assinou as cessões. O dano não resulta da procuração falsa, mas, sim, das cessões e sobre elas não há culpa da ré.
PROVIMENTO para julgar a ação improcedente.
(TJSP; Apelação Cível 1022071-06.2015.8.26.0114; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Registro de Imóveis

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art. 942, do CPC, sendo que o resultado foi de PROVIMENTO (integral) por 4x1. Encarregado de redigir o voto condutor, o faço iniciando com a ementa.

Negócio imobiliário e mandato. O autor, italiano, representado por Advogado da capital, adquiriu dois imóveis, mediante compromisso quitado. Em seguida ele cedeu as posições contratuais a outro

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art. 942, do CPC, sendo que o resultado foi de PROVIMENTO (integral) por 4x1. Encarregado de redigir o voto condutor, o faço iniciando com a ementa.

Negócio imobiliário e mandato. O autor, italiano, representado por Advogado da capital, adquiriu dois imóveis, mediante compromisso quitado. Em seguida ele cedeu as posições contratuais a outro italiano e o mesmo Advogado que o representou no ato da compra, assinou como anuente, concordando com as cessões. Foi exibida uma procuração passada na Itália (Roma) que consta ser falsa, porque o notário que a subscreveu não é cadastrado no sistema notarial. A ré, vendedora, outorgou as escrituras definitivas para o segundo italiano, que revendeu os imóveis.
O autor desistiu de anular o negócio e reivindicar as coisas que estão em poder de terceiro e está exigindo o pagamento do valor dos imóveis da vendedora.
Inadmissibilidade de reconhecer nexo causal (art. 403 do CC) para imputar responsabilidade exclusiva à vendedora, obrigando-a a uma restituição integral, enquanto o outro italiano sai imunizado. Prova realizada demonstrando que os dois estrangeiros atuavam juntos na Itália, em uma mesma empresa que tinha como profissional jurídico o mesmo advogado que representou o autor na aquisição e assinou as cessões. O dano não resulta da procuração falsa, mas, sim, das cessões e sobre elas não há culpa da ré.
PROVIMENTO para julgar a ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000171925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022071-06.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
FIXPLAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, é apelado GIUSEPPE MIZZI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido,
por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado
que declara. Acórdão com o 3o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENIO ZULIANI, vencedor, ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), vencido,
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE, FÁBIO
QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de março de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 70092
APELAÇÃO No 1022071-06.2015.8.26.0114
APELANTE: FIXPLAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
APELADO: GIUSEPPE MIZZI
Juiz Dr (a): Renato Siqueira de Pretto
Ocorreu julgamento com a turma ampliada, na forma do art.
942, do CPC, sendo que o resultado foi de PROVIMENTO
(integral) por 4x1. Encarregado de redigir o voto condutor, o
faço iniciando com a ementa.
Negócio imobiliário e mandato. O autor, italiano, representado
por Advogado da capital, adquiriu dois imóveis, mediante
compromisso quitado. Em seguida ele cedeu as posições
contratuais a outro italiano e o mesmo Advogado que o
representou no ato da compra, assinou como anuente,
concordando com as cessões. Foi exibida uma procuração
passada na Itália (Roma) que consta ser falsa, porque o notário
que a subscreveu não é cadastrado no sistema notarial. A ré,
vendedora, outorgou as escrituras definitivas para o segundo
italiano, que revendeu os imóveis.
O autor desistiu de anular o negócio e reivindicar as coisas que
estão em poder de terceiro e está exigindo o pagamento do
valor dos imóveis da vendedora.
Inadmissibilidade de reconhecer nexo causal (art. 403 do CC)
para
imputar
responsabilidade
exclusiva
à
vendedora,
obrigando-a a uma restituição integral, enquanto o outro
italiano sai imunizado. Prova realizada demonstrando que os
dois estrangeiros atuavam juntos na Itália, em uma mesma
empresa que tinha como profissional jurídico o mesmo
advogado que representou o autor na aquisição e assinou as
cessões. O dano não resulta da procuração falsa, mas, sim, das
cessões e sobre elas não há culpa da ré.
PROVIMENTO para julgar a ação improcedente.
Vistos.
I Principais fatos da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A recorrente (FIXPLAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
LTDA.) desenvolve atividade relacionada a empreendimentos imobiliários,
conforme consta de seu contrato social (fls. 118) e nessa situação celebrou
com o cidadão italiano GIUSEPPE MIZZI (autor da ação) dois compromissos
de venda e compra, quitados, de unidades (residências 2 e 3, tipo A, no
residencial Páteo das Indaiás), sendo o comprador representado pelo escritório
Paula Santos Advogados Associados, na pessoa do Dr. Octávio de Paula
Santos Neto (fls. 16 e 18). Os imóveis estão matriculados no 1o Cartório de
Registro de Campinas (fls. 21/29).
A recorrente subscreveu escrituras públicas dos imóveis
em favor de Giorgio Alessandro Congresti, que apresentou uma procuração
pública passada na Itália, pelo notário Aldo Ferri (fls. 131). Foi providenciada a
tradução juramentada (fls. 135). Segundo o documento de fls. 176, da parte do
Consiglio Notavile, de Roma, não existe cadastro de delegação de serviços
notariais para o referido Aldo Ferri.
A procuração foi exibida juntamente com cessão de direitos
em favor de Giorgio e que contou com a assinatura de Octávio de Paula
Santos Neto (fls. 141 e 144). As escrituras públicas estão visíveis (fls. 145/147
e 148/150) e permitiram que, em seguida, Giorgio transmitisse os imóveis para
terceiros (matrículas 131758 fls. 200 e matrícula 131757 fls. 203), sendo
que em virtude desses negócios subsequentes o autor desistiu do pedido de
nulidade das escrituras que foram outorgadas com documento falso (a aludida
procuração passada pelo notário Aldo Ferri, conforme resulta de fls. 208).
O autor afirma que foi prejudicado pela subtração de dois
imóveis, que foram ilegalmente transmitidos para Giorgio Alessandro Congestri

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e acusa a recorrente pela lesão a seus direitos. A fundamentação consta da
inicial e está baseada na culpa da conferência dos aludidos documentos,
especialmente a legitimidade da procuração. A respeitável sentença de fls.
293/298 condenou a ré Fixplan a pagar o equivalente aos dois imóveis
transmitidos (R$ 787.520,00), com atualização monetária desde a propositura
da ação (13.7.2015) e juros da mora da citação, mais honorários de 10% do
valor da condenação.
Daí o recurso que o ilustre Relator propõe rejeição quase
que completa, admitindo tão somente que o valor líquido da responsabilidade é
R$ 767.520, majorando os honorários para 12% do valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 2o, do CPC. Depois de ouvir o Advogado sustentando na
tribunal que seu cliente não se afastou dos cuidados necessários pelas
circunstâncias que cercam os interesses dos dois cidadãos italianos (que não
seriam estranhos, mas, sim, parceiros de certos empreendimentos) solicitei
vista dos autos para, depois de ler todas as peças, apresentar um
pronunciamento de acordo com as provas produzidas.

II Razões da divergência que prevaleceram.
Respeitada a posição do nobre Relator, o caso é de
provimento.
O caso apresenta uma complexidade fática e jurídica e
não se chega a um resultado justo com raciocínios simples, como o de
responsabilizar a promitente vendedora (a recorrente Fixplan) apenas por ter
executado poderes lançados em procuração falsa ou subscrita por agente não
credenciado, o suposto Notaio Aldo Ferri.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O CC não possui regramento sobre a posição do terceiro
que pratica atos por mandato inexistente ou ineficaz, até porque, mesmo em
contrato regular entre o mandante e mandatário, o destinatário é terceiro e não
está vinculado até quando o ato é praticado. No entanto, pelo que consta do
art. 662 do CC, é possível reconhecer que atos nulos praticados por
procuração falsa ou inidônea não obrigam aquele que figura como mandante.
Isso dá ao prejudicado, como primeira opção, anular o negócio e exigir do
falsus procurator (aqui seria o Giorgio) as perdas e danos correspondentes da
subtração de propriedades.
O autor, no entanto, preferiu exigir do terceiro que cumpriu
o mandato (a recorrente) as indenizações que substituem a recuperação dos
imóveis que foram desviados de seu patrimônio, o que, em princípio, coloca
Giorgio a salvo de todas as consequências da ilicitude denunciada. Essa
escolha fica difícil de ser aceita, ainda que justificada pelo fato de repasse dos
imóveis a terceiros de presumida boa-fé, porque o autor e Giorgio estão
inseridos em vídeos de uma mesma empresa denominada “Winner Manager”,
nos quais Giorgio apresenta o Presidente da empresa, o autor Giuseppe. E o
Advogado brasileiro, Dr. Octávio de Paula Santos, também figura na
apresentação midiática como Advogado da Winner Manager (fls. 88/90).
É verdade não constar ter tido a ré conhecimento dessa
ligação empresarial entre os dois italianos quando cumpriu uma ordem
inexistente. Todavia, tal não fato não pode ser ignorado no instante em que se
apura a responsabilidade civil do terceiro que pratica um ato não autorizado e
que desapossa uma pessoa (o suposto mandante) de dois imóveis. A culpa,
informada pelo art. 186 do CC, deverá ser analisada não somente por fatores
objetivos, como não existir nenhum notário cadastrado na Itália de nome Aldo
Ferri, mas, sim, com todos os elementos de envolvimento do agente com os
fraudadores. Esse exame completo é obrigatório para reconhecer se a ré tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como duvidar de irregularidades e recusar a celebração das escrituras para
Giorgio. Para a perfeita compreensão desse pressuposto de lógica jurídica não
são descartáveis fatos que foram omitidos no momento da contratação, como
essa ligação empresarial de Giuseppe e Giorgio.
Necessário desdobrar o cenário em dois atos, sendo o
primeiro aquele em que há a deliberação de acreditar na procuração italiana e
lavrar a escritura para Giorgio. A outorga da escritura com falsa procuração é,
no entanto, o resultado da cessão contratual. A ré concordou em lavrar
escritura para quem não adquiriu as casas (e o autor as adquiriu por
intermédio do Advogado, Dr. Octávio de Paula Santos Neto, conforme fls.
16/17 e 18/19) porque lhe foram exibidas duas cessões que Giuseppe,
representado por Giorgio, transfere a ele os imóveis com a anuência do
Advogado, Dr. Octávio de Paula Santos Neto (fls. 139/141 e 142/144).
A escritura pública, ato solene (art. 108 do CC) que
transmitiu o domínio para Giorgio, nos termos do art. 1227 do CC, é
consequência das cessões e não propriamente da procuração que o
inexistente Notário subscreveu. O erro ou a culpa da ré deve ser aferido no
fato antecedente e nele (crença na regularidade das cessões) houve
participação de uma figura que altera os sentidos sobre eficácia jurídica: o
Advogado, Dr. Octávio de Paula Santos Neto.
A ré não contratou diretamente com o autor Giuseppe
quando foram celebrados os compromissos nos quais ele adquiriu as duas
casas. O negócio foi celebrado pelo seu procurador, Octávio de Paula Santos
Neto. Ora, se essa pessoa assina (concorda) com as cessões em que
Giuseppe transfere os direitos contratuais para Giorgio, a vendedora não teria
motivos externos para desconfiar da eventual irregularidade da procuração que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
teria vindo de Roma, em favor de Giorgio.
A ré (destinatária da ordem) está colocada no mesmo
patamar de um terceiro que tem o seu patrimônio afetado por uma procuração
falsa. O falsus procurator é equiparado, para esse fim, a um mandato sem
representação. O farsante e falsificador, no caso o italiano Giorgio, surge como
vilão do enredo denunciado e quanto a seu procedimento o Tribunal nada
poderá deliberar porque esse sujeito não integra a lide. Os terceiros que se
relacionaram com o imbróglio criado pelos italianos que possuíam relações
empresariais e possuíam o mesmo advogado brasileiro, não respondem pelos
danos do abuso cometido pelo falso mandatário (Giorgio) se provarem que as
aparências sinalizam que a representação era real, conforme evolui o
pensamento da doutrina europeia (HELENA MOTA, Do abuso de
representação, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, pg. 121).
LUIGI CARIOTA FERRERA (El negócio jurídico, tradução de
Manuel Abaladejo, Madrid, Editora Aguiar, pg. 600/601, § 158) declara ser
radicalmente contra qualquer efeito legítimo dos atos praticados por falsus
procurator, a não ser com ressalva de forma correta-, que o mandante tenha
agido de alguma maneira que possa o terceiro deduzir que outorgou mandato
ao que se apresenta como representante. Esse o ponto que fechou meu
convencimento sobre o provimento do recurso: o autor transmitiu evidências de
que autorizou Giorgio a guiar o negócio, tanto que o seu verdadeiro procurador
(Octávio de Paula Santos Neto) referendou a cessão de posição contratual.
Exige-se do terceiro encarregado da incumbência cuidado
normal imposto pela boa-fé contratual, sendo obrigatório recusar a ordem ao
primeiro sinal de estelionato imobiliário. A diligência esperada não poderá ser
igual ao grau de zelo e segurança esperado de um tabelião, porque a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnica, mais apurada pela experiência, permite antever fraudes que não se
descortinam pela papelada exibida com requintes de formalidades essenciais.
Fica difícil, no contexto em que foi exibida a escritura de procuração italiana,
devidamente traduzida, que a ré, empresa do ramo de empreendimentos
imobiliários, desconfiasse dos supostos crimes de falsidade que Giorgio
consumava.
E tudo isso ocorreu depois de Giuseppe receber a
notificação de fls. 20, porque existe prova do recebimento na Itália, tanto que
esse documento foi oferecido na inicial, sendo rastreado (fls. 129/130). O
Advogado, Dr. Octávio de Paula Santos Neto também recebeu o aviso (fls.
128). Tudo conspira para o fato de que o comprador teria repassado os
imóveis para seu conterrâneo. A cessão das posições contratuais é que mudou
a rota da escritura definitiva e não a procuração da Itália e, nesse setor, o rigor
da formalidade não merece interpretação rígida. A ré anuiu com a cessão
porque o procurador do comprador (Octávio de Paula Santos Neto)
compareceu e concordou com as cessões. Ora, se o anterior contrato de
aquisição firmado pelo autor, por intermédio do Dr. Octávio é e continuou
válido, não poderia ter dúvida de que a cessão dele para Giorgio, com a
presença do mesmo advogado e procurador brasileiro, era, igualmente, válida.
A procuração da Itália não foi fundamental, embora apresentada como
documento revelador das tratativas entre os italianos.
O dano do autor se é que existiu mesmo prejuízo não
foi provocado pela ré. O art. 403 do CC adotou o princípio da causalidade
adequada ou dos efeitos diretos e imediatos do ato tido como nocivo. O
principal responsável pelo dano é Giorgio e tudo indica que agiu assim
motivado por desavenças internas com o autor, porque ambos estão
entrelaçados em crises financeiras e que, certamente, provocaram
desencontros que exigiram acertos de contas. Surge adequado que os dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
italianos resolvam suas querelas sem colaboração da ré, que seria obrigada a
pagar o valor dos imóveis para Giuseppe, enquanto Giorgio desfruta
tranquilamente dos proveitos das alienações onerosas que fez dos dois
imóveis.
Um segundo responsável direto pelo imbróglio é o
Advogado, Dr. Octávio de Paula Santos Neto, verdadeiro autenticador das
cessões, porque, como Advogado da empresa da qual os dois italianos
participavam, deveria ter alertado a ré de eventuais questões mal resolvidas
entre eles. E mais: como procurador do autor (não foi exibido o mandato no
qual atuou para comprar, em nome dele, os dois imóveis) deu o aval de
legalidade das cessões para Giorgio, ao assinar e concordar com a
transferência de titularidade. Ora, se é presumida a eficácia do mandato
anterior (de Giuseppe para Octávio, o que permitiu comprar), é de se entender
que detinha poderes para assinar por ele as cessões.
Essas duas pessoas e também o autor (dominus) agiram
mal e criaram o que moderna doutrina denomina de “investimentos para a
confiança” (MANUEL ANTÓNIO DE CASTRO PORTUGAL CARNEIRO DA
FRADA, Teoria da confiança e responsabilidade civil, Coimbra, Almedina,
2007, p. 600). O autor recebeu aviso da ré para outorgar a escritura e não se
dignou a prestar uma informação útil sobre a indispensabilidade de sua
presença física. O Advogado agiu de forma confusa e a incoerente conduta de
assinar cessão como anuente, produziu convencimento de que tudo estava
autorizado pelo comprador. E o representante (Giorgio) certamente deve ter
anunciado suas relações cordiais com o representado (autor), formando a
aparência que conduziu ao erro que está legitimado pela boa-fé.
A ré não agiu mal e não foi a sua deliberação (de lavrar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escrituras) a causa imediata e direta do dano. Não deve ser responsabilizada.
III Capítulo final.
Isso posto, dá-se provimento para julgar improcedente a
ação e condenar o autor a pagar honorários, que são arbitrados (considerados
os recursais) em 15% do valor atualizado da causa.

ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.940
Apelação Cível no 1022071-06.2015.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: FIXPLAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Apelado: Giuseppe Mizzi
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico c.c.
cancelamento de registro público e indenização por danos materiais e
moral, alegando o autor que adquiriu da requerida, em 11 e em 14 de junho
de 2013, duas casas no condomínio denominado “Pátio das Indaiás”, de no
02 e de no 03, respectivamente, efetuou o pagamento de R$ 383.760,00
para cada imóvel, à vista, não restando nenhuma pendência financeira a ser
quitada, e, em 21 de julho de 2014, recebeu uma notificação da ré, a fim de
fosse lavrada a escritura de venda e compra dos aludidos imóveis perante o
Cartório de Sousas, nesta cidade e Comarca, mas para sua surpresa, a ré,
sem sua anuência e concordância, transferiu a propriedade de ambos os
imóveis a Giorgio Alessandro Congestri, que não possuía poderes para
tanto, sendo nulo tal negócio jurídico, tendo a ré responsabilidade objetiva,
devendo ser restituídos os valores pagos, a título de danos materiais e seja
declarado nulo o negócio, bem como compensação pelo dano moral.
Após apresentação de contestação pelo réu, foi
homologada a desistência do pedido de anulação da alienação dos bens,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosseguindo o feito tão somente quanto aos pedidos de indenização por
danos materiais e moral (fls. 209/210).
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
procedente em parte a ação, condenando a ré a pagar ao autor a quantia de
R$ 787.520,00, corrigida monetariamente pela tabela prática do TJSP,
desde a propositura da ação, com juros de mora de 1% ao mês da citação,
rejeitando o pedido de indenização por dano moral, arcando ainda a ré com
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação (fls. 293/298).
A requerida apelou arguindo preliminarmente a
ilegitimidade ativa do apelado, uma vez que a aquisição dos imóveis se deu
por intermédio de procurador do apelado, e o pagamento se deu por meio
de pessoa jurídica, estranha à lide, bem como sua ilegitimidade passiva,
devendo figurar como réu o Sr. Giorgio Alessandro Congestri, que foi o
beneficiado pela suposta ilegalidade perpetrada, atuando a empresa ré de
boa-fé, cumprindo o compromisso assumido de outorgar escritura ao
apelado, através de seu procurador. Impugna ainda em caráter preliminar
os documentos juntados pelo autor após a réplica, por não se tratarem de
documentos novos, e que, portanto, deveriam ter sido juntados com a
inicial, e afirma ser a sentença “ultra petita”, pois o pedido de danos
materiais foi no valor de R$ 767.520,00 sendo que na sentença foram
concedidos R$ 787.520,00, e expressamente indeferido o pedido de dano
moral. No mérito sustentou que se desincumbiu de seu ônus probatório,
pois comprovou a licitude de sua conduta, tomando todas as precauções
necessárias a fim de aferir a veracidade da procuração lavrada na Itália,
somando-se ainda, conforme admitido pela testemunha Dr. Octavio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paula Santos Neto, que o Sr. Giorgio Alessandro Congestri apresentado (na
qualidade de procurador do apelado) pelo também procurador do apelado
(Escritório de Advocacia Paula Santos Advogados Associados, responsável
pela compra dos imóveis), a apelante anuiu com a celebração dos
Instrumentos de Cessão de Compromisso de compra e Venda (fls.
139/144) o que ocorreu nas instalações do escritório do Dr. Octávio,
posteriormente sendo lavradas as escrituras, sendo inegável a boa-fé da
recorrente em sua conduta. Aduz que todos os instrumentos,
acompanhados pela procuração lavrada na Itália, foram apresentados
perante o Cartório de Sousas, para a lavratura das escrituras, e referido
Tabelionato não fez qualquer ressalva aos documentos, salientando ainda
que o apelado e o Sr. Giorgio mantinham uma sociedade empresa
denominada Winner Manager, de duvidosa atuação (pirâmide financeira),
contexto este que não pode ser ignorado, sendo a apelante, na verdade,
vítima, pois terceira de boa-fé. Por fim, afirmou que o ônus da prova de
comprovar a falsidade da procuração era do autor, que precluiu, pois os
documentos juntados foram produzidos de forma unilateral, não possuindo
o condão de comprovar o alegado, requerendo a reforma para que seja
julgada improcedente a ação, ou, subsidiariamente, para que sejam fixados
os honorários nos termos do art. 85, § 8o do CPC, ante o vultoso valor da
condenação (fls. 309/344).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 349/354).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 357/358).
É o Relatório.
Os documentos de fls.176/184 foram juntados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraprova à procuração anexada pela requerida com sua contestação às
fls.131/138, para demonstrar que o suposto Notário Aldo Ferri, que
outorgou a procuração em Roma, nunca constou como inscrito na relação
de tabeliães naquele Distrito Notarial, comprovando a falsidade do
instrumento utilizado para a transferência dos imóveis do autor.
Em conformidade com o art. 435 do CPC/2015 é lícito às
partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos "para
contrapô-los aos que foram produzidos nos autos"
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o
uso de procuração falsa importa em “vício insanável que gera a nulidade
absoluta do contrato de compra e venda firmado com o primeiro réu, as
demais venda sucessivas também são nulas, pois o vício se transmite a
todos os negócios subsequentes, independente da arguição de boa-fé dos
terceiros” (REsp 1166343/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 20/04/2010).
Preleciona De Plácido e Silva que, a questão do falso
mandatário deve ser encarada sob um duplo aspecto: a) quando a
procuração é realmente falsa ou fraudada; b) quando, havendo procuração
legítima, tenha sido esta revogada com ciência do mandatário.
Na segunda hipótese entende que, “o terceiro de boa-
fé, que desconhecia a revogação e mostra as justas razões deste
desconhecimento, pode exigir que o mandante cumpra as obrigações
assumidas por seu revogado mandatário”.
Porém, na hipótese da procuração falsa, “os atos do
falso mandatário, nesta circunstância, são visceralmente nulos, em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao mandante, que não pode ser compelido a cumprir ou resgatar as
obrigações assumidas, falsamente, em seu nome”.1
Isto é assim, porque não há mandato que legitime os
atos posteriormente praticados, caso contrário se convalidaria a fraude e o
dolo.
Não pode a recorrente invocar sua boa-fé em relação
ao autor, cuja boa-fé não foi ilidida, nem provada simulação ou fraude com
o pretenso procurador, sendo igualmente vítima, devendo ser mantida a
condenação em ressarcir as importâncias despendidas pelo apelado na
aquisição dos imóveis, corrigindo-se apenas o erro material, e não
julgamento ultra petita, quanto ao valor da condenação que foi de R$
767.520,00, uma vez afastado o pedido de indenização por dano moral.
Permanece o critério em relação aos honorários
advocatícios, fixados no mínimo legal em conformidade com o § 2o do art.
85 do CPC/2015, salientando-se que foi a recorrente quem impugnou o
valor inicialmente atribuído à causa.
Pelo exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
EM PARTE ao recurso, para sanar o erro material, majorando em 2% os
honorários advocatícios sucumbenciais, pelo acolhimento ínfimo do
recurso, em conformidade com o § 11 do art. 85 do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR SORTEADO
1 SILVA, De Plácido e. Tratado do mandato e prática das procurações. 4a ed. Rio de janeiro: Forense,
1989, P.715.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ENIO SANTARELLI ZULIANI
10130E71
11
16
Declarações de
Votos
ALCIDES LEOPOLDO E SILVA JUNIOR
101CE61F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022071-06.2015.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.